Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729599-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE RODRIGUES XIMENES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, FAST COMPANY CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI, PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE RODRIGUES XIMENES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0732061-29.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 134836447 dos autos originários): “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se dos comprovantes de rendimento juntados que a autora aufere renda suficiente para custear a demanda, além de declarar expressivo patrimônio junto a Receita Federal. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 39010489), alega que foram juntados os seus contracheques e declarações de imposto de renda que provam que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de liminar para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja provido o recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Despacho de ID 39076834 oportunizo a agravante formular adequadamente o pedido de liminar postulado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante possui duas fontes de renda, sendo que recebe a quantia líquida de R$ 1.361,88 da Presidência da República e R$ 2.981,32 do comando da marinha, totalizando a quantia mensal de R$ 4.343,20 conforme contracheques do mês de agosto de 2022 juntados aos autos (ID 39014153 e ID 39014154). Contudo, os extratos da conta corrente da parte agravante juntados aos autos (ID 39014559) indicam, em juízo de cognição sumária, que a agravante possui rendimentos extras, pois, além dos valores acima já especificados, recebe a quantia líquida de R$ 2.702,60 do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Assim, a agravante recebe a quantia líquida mensal de aproximadamente R$ 7.045,80 (R$ 4.343,20 + R$ 2.702,60). Por outro lado, observa-se que a agravante possui despesas para manter a própria sobrevivência, sendo que só a título de plano de saúde paga a quantia de R$ 1.916,50, conforme consta no seu extrato bancário (ID 39014559 - Pág. 2). Além disso, a alegação da agravante de que está passando por crise financeira se mostra verossímil, uma vez que, comparando as declarações de imposto de renda do exercício de 2022 e exercício 2021 pode-se concluir que houve um declínio patrimonial relevante, com o saque dos valores investidos em aplicações financeiras (ID 134813386 - Pág. 5 e ID 134813385 - Pág. 5 dos autos originários). Sendo assim, a questão precisa ser melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora